Tribunal: TCU
Processo: 011.236/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6768/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.236/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Maria Nunes dos Santos (CPF XXX.329.918-XX); Davi Henrique Vernilo Cristino (CPF XXX.883.618-XX); Gustavo dos Santos Ferraz (CPF XXX.381.368-XX); Humberto Donizete Gomes (CPF XXX.645.108-XX); Lucélia Cristina Francisquete (CPF XXX.450.438-XX); Rafael Alves de Morais (CPF XXX.734.908-XX); Taíz da Silva Aragão (CPF XXX.143.125-XX); Tatiane de Siqueira Leite (CPF XXX.787.358-XX); Tiago Aparecido Leite (CPF XXX.773.858-XX) e Wagner Oliveira Freitas (CPF XXX.954.938-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.